Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716791-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada (GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada no ID 38663367. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator